Tribunal: TJDFT
Processo: 0711471-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUACAÇÃO CIÊNCIA TECNOLOGIA, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Águas Claras, a qual deferiu pedido de tutela provisória, formulado por ANA LUÍZA DE OLIVEIRA LUSTOSA. Na origem, a autora alegou ter cursado o primeiro semestre do curso de odontologia no ano de 2019. Contudo, terminou o ano inadimplente com algumas parcelas e teria sido encaminhada ao serviço de cobrança da instituição antes de renovar matrícula para o primeiro semestre letivo de 2020. A negociação teria se arrastado até meados de abril, quando as partes chegaram a um termo comum para parcelamento da dívida e pagamento por meio de boleto de cobrança bancária. Após pagar a primeira parcela, requereu a matrícula tardia por meio da ouvidoria, porém, não obteve resposta da instituição de ensino e teve bloqueado o acesso ao espaço do aluno. A decisão agravada concedeu a tutela provisória para determinar à recorrente “proceder à matrícula da parte autora no segundo semestre do curso de Odontologia no prazo de 48 horas, sob pena do pagamento de multa diária de R$1.000,00 limitada a R$10000,00, a ser revertida em favor da parte demandante”. Nas razões recursais, a agravante sustentou que o período para matrículas tardias se encerrou no mês de março e o acordo financeiro firmado com a autora seria datado de 07/04/2020, portanto após expirado o prazo. E este acordo não teria abrangido o valor referente à matrícula no segundo semestre, mas tão somente as parcelas remanescentes do ano anterior. No mais, caberia à autora formalizar seu pedido de matrícula perante a administração da Instituição de Ensino Superior e não à Ouvidoria, que claramente não possui atribuições administrativas. Em síntese, o procedimento de matrícula estaria sujeito a três condições: “a) não possuir débitos junto à Instituição; b) observar o prazo do calendário acadêmico para renovação de matrícula; c) estar atento ao regimento interno da Universidade ou às cláusulas contratuais” e a recorrida não teria cumprido nenhuma delas. Requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o provimento para reformar a decisão agravada. Preparo regular sob ID 15941309. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de efeito suspensivo a agravo de instrumento, que tem por objeto decisão concessiva da tutela provisória para determinar à Instituição de Ensino Superior que recebesse e renovasse a matrícula da recorrida, ainda que apresentada extemporaneamente. A decisão vergastada foi proferida nos seguintes termos: “A tutela de urgência pretendida pela parte autora deve ser deferida. Isso porque o art. 300 do CPC determina que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito da autora consubstancia-se na concessão pelo réu de boleto para purgação da mora - ID 61771669 - Pág. 5, o qual, apesar de ter sido quitado com atraso de 02 dias, demonstra que os valores foram revertidos a instituição de ensino. Ademais, há prova sumária nos autos de que a faculdade, além de aceitar o valor de purga da mora, ofertou acesso a parte autora para iniciar a cursar o segundo semestre, através de aulas presenciais e acesso remoto a sistema de ensino, ou seja, a instituição de ensino possibilitou a autora o inicio do semestre letivo. Importa dizer que a aparente celeuma entre as partes se refere ao inadimplemento de mensalidades. Sobre o tema, tem-se que a instituição de ensino está autorizada a recusar a matrícula do aluno inadimplente, a teor do que estabelece o art. 5o da Lei no 9.870/99. No entanto, versa o art.6o da Lei 9.780/99 sobre proibições de suspensão de provas escolares, a retenção de documentos escolares ou a aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas por motivo de inadimplemento, sujeitando-se o contratante, no que couber, às sanções legais e administrativas, compatíveis com a legislação regente em vigor. O §1o do dispositivo legal em questão veda o desligamento no aluno por inadimplemento no meio do semestre, como de fato se verifica. Some-se a isso que ao que parece houve a purga da mora do inadimplemento, de forma que o §3o do mesmo artigo assegura a matrícula do aluno, cujos contratos tenham sido suspensos em virtude de inadimplemento. O perigo de dano e risco ao resultado útil do processo se verifica em razão de a possibilidade de perda do direito da autora enquanto tramita o processo, visto que, ao final da lide, pode ser que o pedido de matrícula ao segundo semestre do curso de Odontologia se torne prejudicado pelo decurso do tempo. Colaciono o seguinte julgado proferido em caso análogo: (...) Dispositivo Forte nessas razões, DEFIRO o pedido de tutela de urgência pretendido pela parte autora, a fim de determinar a instituição de ensino requerida a proceder à matrícula da parte autora no segundo semestre do curso de Odontologia no prazo de 48 horas, sob pena do pagamento de multa diária de R$ 1.000,00 limitada a R$ 10.000,00, a ser revertida em favor da parte demandante.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes os requisitos. Primeiro, há que se consignar que a recusa da Instituição de Ensino Superior em renovar matrícula de aluno inadimplente encontra amparo no art. 5o da Lei 9.780/99: “Art. 5o Os alunos já matriculados, salvo quando inadimplentes, terão direito à renovação das matrículas, observado o calendário escolar da instituição, o regimento da escola ou cláusula contratual.” Portanto, como se verifica do preceito legal, a renovação da matrícula está condicionada ao adimplemento das mensalidades e observância do calendário escolar da instituição, o regimento interno da escola ou eventual cláusula contratual. O dispositivo legal vem ao encontro do preceito constitucional, que assegura às Instituições de Ensino Superior a autonomia administrativa e financeira: “Art. 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.” Dessa forma, no exercício de sua autonomia administrativa, a agravante elaborou seu calendário acadêmico para o ano de 2020, em que previu o término do prazo para solicitação de matrículas no dia 02/03/2020 (ID 15941312). A limitação do período para matrícula é plenamente justificável, seja pelo aspecto administrativo, seja no campo pedagógico, uma vez que o ingresso tardio implicaria na perda significativa de conteúdo, vindo a prejudicar a formação acadêmica do corpo discente. Em complemento, o contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes prevê expressamente a recusa à renovação de matrícula de aluno que se encontre inadimplente quanto às mensalidades anteriores: “CLÁUSULA TERCEIRA – DA MATRÍCULA E DA RENOVAÇÃO Parágrafo Primeiro: A matrícula pressupõe ciência da parte CONTRATANTE sobre as normas da CONTRATADA, os programas do curso, duração, requisitos, recursos disponíveis e as demais normativas internas inerentes. (...) Parágrafo Sexto: A matrícula somente será renovada e deferida pela CONTRATADA caso o(a) CONTRANTE esteja quite com suas obrigações financeiras decorrentes de parcelas anteriores, bem como tenha efetivado o pagamento da primeira parcela do semestre letivo correspondente e demais atos correlatos, no prazo previsto no calendário acadêmico.” (grifei) Portanto, sendo de pleno conhecimento da agravada que o prazo para requerimento de matrícula se encerrava em 02/03/2020, revela-se manifestamente contrário à legislação de regência e às cláusulas contratuais pretender obrigar a recorrente a aceitar pedido de renovação de matrícula dirigida à Ouvidoria da IES e após encerrado o prazo para esse fim. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e suspender os efeitos da decisão recorrida. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de maio de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator